Tribunal: TJBA
Processo: 8027642-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027642-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ANA PAULA DE ALMEIDA LIMA LEAL

AGRAVADO: MARIA EDUARDA ANGELIM JAMBEIRO e outros (4)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, JOAO BATISTA SOARES LOPES NETO, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE UNIVERSITÁRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PLANILHA DE ACORDO COM O DECRETO N. 3.274/1999. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO INPC E DA INFLAÇÃO COMO PARÂMETRO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027642-20.2025.8.05.0000, em que é agravante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e em que são agravadas MARIA EDUARDA ANGELIM JAMBEIRO, MARIA JULIA DE MACEDO SOBRAL, MARIA LUIZA ALENCAR VIANA, NATALIA DE OLIVEIRA FERREIRA e NIKOLE DE MENEZES ANTUNES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator